Tribunal: TJBA
Processo: 8031113-66.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8031113-66.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ELENITA OLIVEIRA CERQUEIRA

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ VERAS COUTINHO DA SILVEIRA JUNIOR

APELADO: UNIAO MEDICA PLANOS DE SAUDE S A

Advogado(s)
:
VERBENIA CARNEIRO SANTOS

IV

APELAÇÃO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CIRURGIA ELETIVA E RESPECTIVO MATERIAL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA OBRIGATÓRIA. MÉDICO NÃO CONVENIADO. PACIENTE. ESCOLHA. CUSTEIO INTEGRAL. OBRIGATORIEDADE. INEXISTÊNCIA. REEMBOLSO. POSSIBILIDADE. LIMITES DO CONTRATO. OBSERVÂNCIA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. REFORMA PARCIAL.

I – A existência de cobertura contratual para a enfermidade do paciente impõe ao plano de saúde garantir a realização do tratamento recomendado como o mais adequado e eficaz à sua recuperação, especialmente quando inserido no rol da ANS.

II – A jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça externa linha intelectiva no sentido de que o beneficiário de plano de saúde que escolhe profissional fora da rede credenciada tem o ônus financeiro de custear o pagamento das despesas decorrentes da sua opção.

III – Constatado que o procedimento cirúrgico é eletivo e o plano de saúde possui, na sua rede credenciada, profissional habilitado para a realização, afasta-se a sua obrigação de custear integralmente o valor dos honorários do médico escolhido pela paciente, sendo possível o reembolso da despesa, nos limites do contrato.

IV – Não evidenciada abusividade ou ilegalidade na conduta da operadora de saúde, não há justificativa para a sua condenação ao pagamento de indenização, por dano moral.

RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº
8031113-66.2023.8.05.0080
,

da Comarca de Feira de Santana, em que figuram como
Apelante

ELENITA OLIVEIRA CERQUEIRA

e como
Apelad
a
UNIAO MEDICA PLANOS DE SAUDE S A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA